Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718474-94.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP APELADO: EMANOEL MENDES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP contra a sentença de ID 65427798. Na origem (ID 65426555 – emenda substitutiva), EMANOEL MENDES DA CRUZ ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP. Narrou que firmou com o requerido contrato de locação do imóvel localizado no SMC, Quadra 5, Lote 3, Setor de Materiais de Construção, Ceilândia-DF pelo prazo de 12 (doze) meses no período de 08/08/2021 a 05/01/2022 pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês. Mencionou que o prazo de vigência previsto no contrato de locação se encerrou, sem que o réu desocupasse o imóvel. Sustentou que o requerido se encontrava em mora no pagamento dos aluguéis no interregno de janeiro a junho de 2023 no valor original de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e atualizado de R$ 13.844,06 (treze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos). Pediu a concessão de liminar para que o imóvel objeto da locação seja desocupado e, ao final, a sua confirmação, para rescisão do contrato de locação, obrigação de desocupação do imóvel, entrega das chaves, bem ainda a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso no período de janeiro a junho de 2023, no valor atualizado de R$ 13.844,06 (treze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos). A requerida ofereceu contestação (ID 65427764), em que alegou que o autor não tem legitimidade para a causa, uma vez que não é o proprietário do imóvel, pertencente à TERRACAP. Apresentou também reconvenção (ID 65427780 – emenda substitutiva), em que afirmou que pagou ao requerente R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) indevidamente, acreditando que ele seria o proprietário do bem objeto do contrato de locação. Requereu a condenação do autor a restituir-lhe o valor com correção monetária. O requerente apresentou contestação à reconvenção (ID 65427785) e réplica (ID 65427786). No saneamento, a preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada e foram indeferidos os requerimentos de produção de prova feitos pelas partes, com a determinação de conclusão do processo para julgamento (ID 65427795). Na sentença (ID 65427798), o processo foi resolvido com exame de mérito, ao serem julgados procedentes os pedidos formulados na ação de despejo, para decretar a rescisão do contrato de locação com fundamento no inciso III do artigo 9o da Lei n. 8.245/1991, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de despejo, e condenar a requerida ao pagamento ao requerente dos alugueis vencidos e não pagos, e dos vincendos que se vencerem até a desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização monetária pelo IPCA e acrescida de juros moratórios mensais pela taxa SELIC (deduzido o índice de correção monetária) a partir do vencimento de cada prestação. O pedido formulado na reconvenção foi julgado improcedente. Foi destacado, na sentença, no tocante à ação principal, que os fatos arguidos na exordial foram considerados incontroversos pela falta de impugnação específica, e que a jurisprudência majoritária reconhece que a locação é relação obrigacional em que não se exige do locador a prova de que ele seja proprietário do bem alugado. Ressaltou que, apesar de se tratar de imóvel público, o contrato de locação produziu efeitos por vários anos sem oposição da Administração Pública. Entendeu que a ré usou o imóvel para finalidade comercial e que deve pagar os aluguéis, para que não se enriqueça sem causa em prejuízo do requerente. Frisou que a dívida existe e que a mora não foi purgada, sendo devido o valor exigido pela falta de impugnação à memória de cálculo. Frisou que não apenas os aluguéis vencidos no curso da demanda, mas também as parcelas vincendas até a entrega das chaves, são devidas. No tocante à reconvenção, na sentença, definida a legitimidade do autor, e não demonstrado fato impeditivo ao recebimento dos aluguéis, não há motivo para determinar-lhe a restituição à requerida. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na ação de despejo e de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa da reconvenção. Inconformada, a requerida recorre. Em razões recursais (ID 65427799), defende que não é possível a relação contratual entre particulares em relação a bem público, uma vez que o instrumento correto seria concessão de uso outorgada pela Administração Pública. Menciona o acórdão n. 1325883 da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, relatora a Desembargadora Fátima Rafael, proferido no julgamento realizado em 10/03/2021, publicado no PJe em 25/03/2021. Argumenta que o autor é parte ilegítima para promover a ação de despejo e de cobrança de aluguéis em seu desfavor. Diz que ignorava que o imóvel objeto do contrato de locação é bem público. Assevera que deve ser reconhecida a nulidade desse negócio jurídico. Postula o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para evitar perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, a nulidade do contrato de locação e a devolução dos valores que foram pagos ao requerente. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 65427800 e 65427801. Em contrarrazões (ID 65427804), o autor pleiteia, em preliminar, que a apelação não seja conhecida. No mérito, pugna pelo não provimento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não satisfaz os requisitos necessários para que sejam conhecidos, uma vez que não foram especificamente impugnados os fundamentos da decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do autor e os da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e improcedente o pleito deduzido na reconvenção. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Na contestação (ID 65427764), a requerida alegou que o autor não é proprietário do bem e não tem legitimidade ativa para promover a ação de despejo c/c cobrança dos aluguéis. Afirmou que se trata de matéria cogente, relacionada às condições da ação, em que a falta de verificação implica reconhecimento de carência de ação nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Mencionou o artigo 18 do Código de Processo Civil para ressaltar que o autor não atua em substituição processual. Disse que o imóvel é de propriedade da TERRACAP, que o colocará à venda em licitação ainda em elaboração do edital (processo n. 043500000715/2023-01), em relação ao qual é principal interessada. Argumentou que as alegações, na petição inicial da ação de despejo, dizem respeito a direito de terceiro e que o processo devia ser resolvido sem apreciação do mérito. Segundo a decisão que não acolheu a preliminar arguida pela ré (ID 65427795), a relação locatícia do bem de que o autor tem a posse é de direito pessoal e ele, mesmo sem ser proprietário, sendo, inclusive, irrelevante essa situação, pode celebrar o contrato de locação com a requerida e tem o direito de pleitear a devolução com o encerramento da locação e de exigir da ré, como locatária, o pagamento dos aluguéis, que são devidos, para evitar o enriquecimento sem causa. Nas razões da apelação, a requerida sustenta a ilegitimidade do autor. Defende que não há possibilidade de terras públicas serem objeto de contrato entre particulares e que o instrumento correto seria concessão de uso pela Administração Pública. Além disso, argumenta que celebrou o contrato de locação sem saber que o bem imóvel é público. Verifico também que a requerida, nas razões da apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença (ID 65427798), que considerou incontroversos, por ausência de refutação individualizada, os fatos mencionados na petição inicial. A ré não atacou especificamente também o fundamento da sentença que considerou que o contrato de locação é relação obrigacional em que não se exige do locador prova de propriedade do bem locado e que, mesmo se tratando de bem imóvel público, o contrato de locação produziu seus efeitos por longos anos sem oposição da Administração Pública. A requerida também não se insurgiu contra o fundamento da sentença que considerou devida a remuneração pela locação do bem em razão de ela tê-lo usado para finalidade comercial, para que não haja enriquecimento sem causa em prejuízo do autor. Na sentença, foi reconhecida a mora da ré e a existência da dívida, que não foi objeto de impugnação no tocante ao valor e ao período, destacando que não houve insurgência quanto à planilha de cálculo elaborada pelo autor. Além disso, foi considerado que são devidos os aluguéis vencidos e os vincendos até a entrega das chaves nos termos do artigo 323 do Código Civil. Ademais, ressaltou que, reconhecida a legitimidade do autor e não evidenciada causa impeditiva a que ele recebesse os aluguéis, não há motivo para determinar-lhe a restituição à ré. A ré não impugnou especificamente os fundamentos da sentença nas razões da apelação. Após reiterar a alegação de ilegitimidade do autor, deduzindo os argumentos acima considerados, ela postula o reconhecimento da nulidade do contrato de locação e a devolução dos valores que pagou ao requerente. É evidente que não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença e na anterior decisão de saneamento em que foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade do autor, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a requerida deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do autor e a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que a requerida tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões da apelação, a requerida sustenta a ilegitimidade do autor. Defende que não há possibilidade de terras públicas serem objeto de contrato entre particulares e que o instrumento correto seria concessão de uso pela Administração Pública. Além disso, argumenta que celebrou o contrato de locação sem saber que o bem imóvel é público e sustenta a nulidade desse negócio jurídico. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues2 faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido: Acórdão 1419725, 07163329420218070001, relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. em 28/4/2022, publicado no DJE em 12/5/2022 e Acórdão 1646299, 07008308320198070002, relator Des. Fábio Eduardo Marques, relator designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 29/11/2022, publicado no DJE em 14/12/2022. A ré, na contestação (ID 65427764), defendeu que o autor não era proprietário do imóvel, e que o bem será incluído em edital de licitação em confecção em que ela, no processo n. 043500000715/2023-01, figura como principal interessada. Disse que a ilegitimidade do autor configura carência de ação nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e que o requerente pleiteia direito de terceiro sem que haja substituição processual. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à contestação, inadequadamente feita pela ré com a intenção de trazer, extemporaneamente, novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide em primeiro grau, contrariamente a seus interesses. Inadmissível o conhecimento das questões, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Elpídio Donizetti3, ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o saneamento do processo e o julgamento da lide, a preclusão constitui óbice à dedução de outros argumentos com o escopo de ampliação das alegações deduzidas na petição inicial. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inovação recursal constituem vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, tanto em relação à ação principal quanto no que diz respeito à reconvenção, sendo 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e para 12% (doze por cento) do valor da causa da reconvenção. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 12:07:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora